Tribunal: STF
Processo: HC 197450
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Nunes de Abreu, advogado, em benefício de João Vitor Rosa Borges, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.1.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 641.105/MG, nos seguintes termos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO VITOR ROSA BORGES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Processo n. 3500727- 28.2020.8.13.0480). 
    O paciente foi condenado às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 210 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006, mantida a sua prisão preventiva. 
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que, passados mais de 181 dias da prolação da sentença, ainda não teria havido qualquer reavaliação acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Alega excesso de prazo no julgamento da apelação, causado pelo Poder Judiciário, pois o recurso teria sido recebido em 21.8.2020, mas remetido ao Tribunal Estadual apenas em 27.10.2020. 
    Ademais, embora o curso do processamento recursal do paciente estivesse regular, o desembargador relator teria determinado a baixa dos autos em diligência para que o corréu fosse intimado a constituir novo defensor, quando o correto seria desmembrar o feito. 
    Aduz ofensa aos princípios da inocência, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo e defende a relativização das Súmulas ns. 21 e 52 deste Tribunal Superior. 
    Por último, argumenta que a saúde do réu estaria em risco, haja vista o atual estado de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, haja vista que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, devendo-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ademais, ressalte-se que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes" (AgRg no RHC n. 137.237/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020), o que torna a liminar em sede de plantão, a priori, momento inadequado ao acolhimento da alegação de excesso de prazo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    2. O impetrante afirma que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG, em 27.7.2020, às penas de nove anos e dois meses de reclusão e duzentos e dez dias-multa pela prática dos crimes previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantida a prisão preventiva antes decretada.
    Sustenta o impetrante constrangimento ilegal, pois, passados mais de cento e noventa dias da prolação da sentença, ainda não teria sido feita reavaliação sobre a necessidade de manutenção da custódia cautelar, como determinado no art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Alega excesso de prazo no julgamento da apelação, causado pelo Poder Judiciário, pois o recurso teria sido recebido em 21.8.2020, mas remetido ao Tribunal mineiro apenas em 27.10.2020. 
    Assinala que, embora o processamento do recurso defensivo estivesse regular, o desembargador relator teria determinado a baixa dos autos em diligência para que o corréu fosse intimado a constituir novo defensor, quando o correto seria desmembrar o feito. 
    Estes os requerimentos e os pedidos: 
    “Ante o exposto, após juízo positivo de prelibação, requer a es[t]a Suprema Corte de Justiça: 
    1. seja CONCEDIDA, em caráter LIMINAR, inaudita altera pars, A ORDEM de Habeas Corpus em favor do Paciente João Vitor Rosa Borges, para que seja RELAXADA, incontinenti, A PRISÃO PREVENTIVA, eis que manifestamente presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, bem como os documentos que instruem o presente remédio constitucional evidenciam a ilegalidade da coação, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura em seu favor, mediante a aplicação, se for o caso, da(s) medida(s) cautelar(es) prevista no artigo 319, do CPP (…).
    2. seja dispensada a requisição de informações à douta Autoridade Coatora, porquanto o presente writ encontra-se instruído com cópia integral do Habeas Corpus nº 641105/MG (2021/0019749- 0), impetrado perante o C. STJ, no qual há cópia integral da ação penal nº 3500727-28.2020.8.13.0480, atualmente em fase de Recurso de Apelação pendente de julgamento pelo E. TJMG;
    3. seja o Ilustrado Órgão do Ministério Público intimado a manifestar-se sobre no presente feito; 4. ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM do presente Habeas Corpus, confirmando a liminar, a fim de que seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente JOÃO VITOR ROSA BORGES, seja pela não reavaliação da eventual necessidade de manutenção da prisão preventiva no prazo legal (tema expendido no tópico identificado como “III.1”), seja pelos evidentes erros praticados pelo Poder Judiciário no processamento do Recurso de Apelação, que ocasionam excesso de prazo sem que haja previsão de julgamento (tema expendido no tópico identificado como “III.2”), em conjunto e/ou separadamente, mediante a aplicação, ou não, da(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão previstas no artigo 319, do CPP, determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, por medida de Justiça”. 
    3. Em 8.2.2021, foi determinado que se oficiasse ao juízo de origem e à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se os fundamentos para a prisão preventiva do paciente foram reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    4. As informações foram prestadas nos e-docs. 14 e 16.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    7. Na espécie em análise, evidencia-se manifesta ilegalidade na ausência de reavaliação da prisão preventiva do paciente há mais de noventa dias.
    8. O paciente foi condenado em primeira instância às penas de nove anos e dois meses de reclusão e duzentos e dez dias-multa pela prática dos crimes previstos nos incs. I do § 2º e I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal e no caput do art. 33, com a causa de diminuição de pena do § 4º da Lei n. 11.343/2006.
    Na sentença condenatória, proferida em 27.7.2020, a prisão preventiva foi mantida com os seguintes fundamentos:
    “O artigo 5°, inciso LVII da Constituição Federal garante que o Acusado será presumidamente inocente em relação a todas as consequências advindas do processo penal até que se opere a coisa julgada. Antes deste evento, as hipóteses de decretação da prisão serão consideradas como hipótese de prisão cautelar (preventiva), o que só se admite diante de a1meaça à ordem pública econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Com base na revogação do art. 594 do Código de Processo Penal Brasileiro e na garantia constitucional da Presunção da Inocência, os tribunais pátrios têm decidido que a prisão não pode ser considerada como consequência da pena imposta em sentença condenatória de primeira instância, exatamente porque ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão, que poderá, naturalmente ser reformada em qualquer das instâncias superiores, firmando o entendimento de que o Réu tem direito de responder o processo em liberdade considerando tal estado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente podendo ser recolhido à prisão nas hipóteses ensejadoras da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro). Leia-se:
    (…) Analisando as condições do presente caso em relação a esta recente interpretação, calcada na garantia constitucional de Presunção da Inocência, constato que o Réu NÃO MERECE o benefício, uma vez que subsistem as razões que justificaram sua custódia preventiva. Destarte, não concedo ao Réu JOÃO VITOR ROSA BORGES o direito de recorrer em liberdade”  (fl. 123, e-doc. 3).
    Opostos embargos declaratórios pela defesa, foram reduzidas as penas fixadas ao paciente para oito anos e quatro meses de reclusão e duzentos e dez dias-multa (e-doc. 14).
    9. Interposta apelação pela defesa do paciente (e-doc. 4), os autos originários foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 27.10.2020. O recurso está pendente de julgamento, tendo sido determinada a baixa do processo para cumprimento de diligências no juízo de primeiro grau, conforme informações prestadas pelo Desembargador Matheus Chaves Jardim (e-doc. 16):
    “(...) Informo ainda que a Apelação Criminal n. 1.0480.20.350072-7/001 do paciente foi recebida neste tribunal em 03/11/2020, sendo remetida ao juízo de origem em 22/01/2021 para que haja a intimação pessoal do réu Junior Breno Gomes Pinheiro a fim de constituir defensor para apresentação das razões recursais, tendo em vista a inércia do seu advogado, sob pena de nomeação de defensor dativo ou público para tal finalidade e para apresentação de contrarrazões de apelação”.
    10. Consta do sítio do Tribunal mineiro que a Ação Penal n. 3500727-28.2020.8.13.0480 está no juízo de origem, em fase de contrarrazões ao recurso do acusado Júnior Breno Gomes Pinheiro.
    11. Pelo que se tem nos autos, a última avaliação da prisão preventiva do paciente teria ocorrido na sentença condenatória, já ultrapassados noventa dias da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pela qual alterada a norma do art. 316 do Código de Processo Penal. Incluiu-se o parágrafo único àquele dispositivo, prevendo-se a necessidade de revisão periódica das prisões cautelares a cada noventa dias.
    12. A ausência de revisão da prisão cautelar em noventa dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não acarreta a soltura automática do custodiado, como decidido majoritariamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 1.395, julgada em 15.10.2020, na qual se fixou a seguinte tese:
    “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
    Considerando que o processo está na primeira instância para cumprimento das diligências pendentes determinadas pelo relator da Apelação n. 1.0480.20.350072-7/001 e ausente a revisão da custódia cautelar (e-doc. 14), incumbe ao juízo de primeiro grau dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento da apelação, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz pela análise aritmética dos prazos, devendo ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Os prazos impróprios não são aritméticos nem inflexíveis, realizando-se a interpretação das normas de regência conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Analisa-se, em cada caso, se houve desídia judicial, se a marcha processual foi causada pela atuação defensiva, que não pode se beneficiar da própria conduta, e se a complexidade do caso exige maior tempo de tramitação processual. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Pelo que consta do andamento processual do feito originário, a apelação interposta pela defesa do paciente foi recebida pelo juízo de primeiro grau em 21.8.2020. Foram, então, expedidas as guias de execução provisória e, frustrada a intimação pessoal da vítima, expediu-se edital em 16.9.2020. Transcorrido o prazo do edital e prestadas as informações ao habeas corpus impetrado no Tribunal mineiro, os autos foram remetidos à segunda instância em 27.10.2020. Em 6.11.2020, o Cartório da Segunda Câmara Criminal realizou a intimação da defesa para apresentação de razões de apelação, certificando, em 17.12.2020, o decurso do prazo sem o cumprimento do ato. Em 18.12.2020, o relator proferiu despacho determinando a remessa do feito ao juízo de origem.
    Não se vislumbra, na espécie, desídia judicial a justificar o relaxamento da prisão do paciente, como requerido pelo impetrante.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG, reavaliar, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020. Recomenda-se, ainda, a celeridade que o caso requer na nova remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para julgamento da apelação defensiva.
    Oficie-se, com urgência, à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica os processos em tramitação nos órgãos judiciais competentes, que deverão ter seguimento regular nos termos da legislação vigente.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora